Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie transferência para leito de UTI que atenda às suas necessidades no prazo de 24 horas. Informa a agravante, de 85 anos, com gravíssimo estado geral, que necessitou de internação e para manutenção da sua vida precisa ser transferida para um leito de terapia intensiva que atenda às suas necessidades, conforme prescrição médica. Acrescenta que o plano de saúde contratado não tem cobertura para UTI. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para o leito de UTI ocorra no prazo de 24 horas. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária. Tutela de urgência deferida (ID 59628032). Contrarrazões apresentadas (ID 60085212). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 60261996).
3. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante é idosa, com 85 anos, e sem o tratamento adequado apresenta risco de morte conforme exposto detalhadamente no laudo médico (ID 198145166) dos autos originários.
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. Assim, comprovado o risco de óbito da paciente, devem ser confirmados os efeitos da tutela antecipada já deferida.
8. Por fim, ressalte-se que o cumprimento do decisum que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos e nos autos originários, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde da recorrente.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie a internação, no prazo de 48 horas, da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Dispensado de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.